Tribunal: STF
Processo: RE 1328041
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 1, p. 129):
    “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEIS DISTRITAIS Nº 232/92 E Nº 953/95. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. ARTIGO 22, XI, CF. SERVIÇO PÚBLICO DE INTERESSE LOCAL. VEÍCULO DE PASSEIO. FRAUDE NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
    1. O Egrégio Conselho Especial deste Tribunal, ao examinar a Arguição de Inconstitucionalidade nº 2009.00.2.006922-7, declarou inconstitucional o artigo 28, da Lei nº 232/92, alterada pela Lei nº 953/95. 1.1. Assim, não é dado ao Distrito Federal legislar sobre matéria de trânsito e transporte, de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal.
    2. De toda forma, não há conduta caracterizadora de fraude à operacionalização de transporte público coletivo de passageiros, se o automóvel objeto da autuação é um veículo de passeio, visto que tal espécie de veículo não ostenta as características necessárias para dar ensejo à fraude nas operações de transporte coletivo, razão por que não tem aplicabilidade as disposições do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, com a redação conferida pela Lei nº 953/95.
    3. Recurso conhecido e improvido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 149).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 22, IX; e 30, V, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 1, p. 177):
    “(...) o acórdão recorrido violou as disposições do artigo 30, V, da Lei Maior ao declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Distrital 239/92, com a redação dada pela Lei Distrital 953/95.”
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 1, p. 177-178):
    “Para cumprir a obrigação de zelar pelo direto dos usuários, por uma política tarifária adequada e módica e por um serviço adequado, o Poder Público competente há de ter a prerrogativa de punir aqueles que prestem serviço público de forma irregular, burlando as normas de concessão e permissão, visto que desrespeitam frontalmente o princípio da legalidade, afetando toda a estrutura do regime de prestação de serviço e em especial a política tarifária.”
    A Presidência do TJDFT determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, conforme o tema 546 (eDOC 1, p. 211). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 1, p. 220):
    “Vê-se, pois, que a ementa não deixa pairar dúvida de que não é o caso de aplicação das disposições do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92. 
    Assim, entendo que a fundamentação do aresto não se pauta na questão da constitucionalidade da norma distrital, firmada no Recurso Extraordinário 661702/DF. 
    Inexiste, desta feita, divergência para se proceder à adequação do julgamento proferido pela Quinta Turma Cível.” 
    Após, a Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 1, p. 295).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, convém esclarecer que no julgamento eletrônico do RE 661.702-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe de 19.2.200 (Tema 546), esta Corte firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 
    O caso ora em exame, entretanto, trata de matéria diversa, não sendo de aplicação desse tema de repercussão geral. 
    Na espécie, o Tribunal de origem afastou a aplicação do RE 661.702-RG, por concluir que o transporte em veículo de passeio não seria capaz de fraudar o sistema de transporte coletivo, pelo que “o automóvel objeto da autuação é um veículo de passeio (fl. 13), e a jurisprudência desta Egrégia Turma é firme no sentido de que tal espécie de automóvel não ostenta as características necessárias para dar ensejo à fraude nas operações de transporte coletivo, passando-se por permissionário do Serviço de Transporte Público Alternativo do DF.” (eDOC 1, p. 132).
    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Leis Distritais 232/92 e 953/95) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.232.908-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. REGULAMENTAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.” (ARE 1.180.297-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente